Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716507-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ANTONIO CARLOS PORTO ALMEIDA, FEROLA TORQUATO DA SILVA, AGENOR SANTANA REIS JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da preliminar de Dialeticidade Recursal aventada pelo agravado em Contrarrazões (ID 72219093). Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator